Tribunal: TJMT
Processo: 1022191-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022191-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CELIO BATISTA MARTINS FILHO
AGRAVADO:- FELIPE MECIANO
Agravo de Instrumento n. 1022191-44.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, em Ação de Reintegração de Posse, acolheu a contradita das testemunhas (Ana Carla Ravanello e José Alberto Liso), os quais são impedidos por serem partes no feito n. 1040944-57.2019.811.0041, conforme art. 447, § 2o do Código de Processo Civil ̧ ouviu Elisabete Liso e Leandro Renner Liso com informantes devido ao grau de parentesco com José Roberto Liso, e postergou a apreciação da liminar para após a audiência de instrução e julgamento a ser realizada em 10-12-2020.
O agravante alega que essas testemunhas não têm qualquer ligação jurídica com a demanda, mas apenas integram o Interdito Proibitório n. 1040944-57.2019.8.11.0041 conexo, portanto não se aplica o art. 447, § 2o do CPC.
Aduz que Elizabete Liso não é filha de José Alberto Liso, mas sim de José Liso Segundo, portanto pessoas distintas.
Argumenta que as ações possessórias possuem procedimento especial e a inobservância culmina em cerceamento de dessa e ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Acrescenta que a liminar deve ser analisada no final da audiência de justificação prévia ou mediante a conclusão dos autos o que não ocorreu.
Pede o efeito suspensivo da audiência designada e a análise da liminar de reintegração de posse.
É o relatório.
O agravante ajuizou o feito alegando que é legítimo possuidor de forma mansa e pacífica, há mais de 15 anos, de imóvel rural denominado Fazenda Sagrada Família (antiga Fazenda São José do Iriri ou São José III), com área de 2.498.4331 hectares.
Diz que em 28-9-2019, a mando do agravado, a área foi invadida pelos fundos, e os invasores praticaram crime ambiental, construíram pontes e barracos, além de derrubarem parte da vegetação.
Afirma que ao apurar os fatos, descobriu que ele busca regularizar as terras no Intermat.
Embora a análise da liminar tenha sido postergada para depois da audiência de justificação, o juízo a quo novamente deixou de apreciá-la, nos seguintes ermos:
(...)
Vislumbra-se, portanto, que este é mais um dos tantos problemas fundiários que existe aqui no Estado de Mato Grosso e em razão das singularidades do caso em debate, após oitiva das testemunhas e informantes, a prorrogação da análise do pedido se mostra razoável.
A prudência e o bom senso neste momento, exigem que novas decisões açodadas, somente gerarão maior conflito e demora no encerramento do feito, mantendo, no caso, o estágio atual das coisas no processo em comento.
As testemunhas ouvidas nesta data Nelson Lourena Neia Junior (presencialmente), Elisabete Liso (on line), Leandro Renner Liso (on line) e Jose Alberto Liso (on line), muito embora, conheçam a área em litígio, não trouxerem elementos veementes para a concessão liminar ou indeferimento da mesma. Todos estiveram no local, sabem que o Autor possui uma área, mas não sabem exatamente declarar quanto a área em debate, sabem que o Autor adquiriu um imóvel da família Liso, mas pouco, souberam informar sobre os limites, a forma do contrato e a efetiva posse do local.
Existe alto grau de litigiosidade entre as partes, bem como, dúvidas sobre a posse do referido imóvel rural, o qual, está em discussão no INTERMAT, conforme documentos apresentados, sendo que referido órgão até a presente data, detentor de dados técnicos, não decidiu sobre a cadeia dominial do bem. Ou seja, dúvidas existem sobre os possuidores ou proprietários do local.
Além do mais, segundo consta trata-se de reserva legal, sujeito a licenças ambientais para exploração, as quais nenhuma das partes apresentou em Juízo, ou demonstrou, ter solicitado junto aos órgãos ambientais.
Portanto, entendo que a análise da liminar deverá ser postergada para após audiência de instrução e julgamento, juntamente com os autos apensos no104944-57.2019.811.0041. (Id 63626482)
O art. 562 do CPC estabelece que estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
A audiência de justificação é o meio de se obter informações adicionais das partes para que se decida quanto a concessão ou não do pedido de liminar.
Tem-se, pois, em análise sumária, que o pleito do agravante deveria ter sido analisado pelo juízo a quo após aquela audiência.
Além do mais, e considerando o alto grau de litigiosidade entre as partes, provavelmente haverá necessidade da produção de provas, sobretudo a pericial.
Assim, em princípio, a audiência de instrução e julgamento antes da produção dessas provas, poderá atrasar ainda mais o andamento do processo acarretando prejuízo às partes.
E mais, é imprescindível a apresentação de contestação por todos com a respectiva impugnação, já que as provas a serem produzidas serão formuladas com base nos argumentos a serem apresentados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto defiro o pedido para suspender a audiência de instrução e julgamento, e determino ao juízo a quo a análise do pedido de liminar.
Comunique-se ao juízo da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator